Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-91.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. O embargante alega omissão e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC.
2. Hipótese em que, em sede do juízo de admissibilidade da apelação, proferido despacho pelo qual facultado ao apelante/embargante demonstrar a alegada hipossuficiência econômico-financeira ou apresentar comprovante de recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido em dobro, do que decorre a necessária conclusão relativa a inviabilidade de rediscussão relativa ao pedido de gratuidade de justiça deduzido na apelação (TJDFT, Acórdão 1732471, 07043788720228070010, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nenhuma omissão a reconhecer.
3. Hipótese em que ainda não pode ser definido caráter evidentemente protelatório do presente recurso, o quenão impede conclusão diversa na hipótese de reiteração da discussão sob os mesmos fundamentos (art. 1.016, § 2o do CPC).
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.